Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-92.2016.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001005-92.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0008-38 (APELANTE), VICTOR IMPORTS COMERCIALIZACAO DE PECAS E ACESSORIOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 10.239.972/0001-97 (APELADO), MARCELO BORGES RODRIGUES - CPF: 432.961.811-72 (APELADO), JOAO VICTOR BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 031.399.241-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
–
ABANDONO DA CAUSA
– REGRAMENTO DISPOSTO NO ARTIGO 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
PROCEDIMENTO DO § 1o DO MENCIONADO ARTIGO RESPEITADO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO.

1 – Nos casos em que se pretende reconhecer o abandono da causa, há de se respeitar, primariamente, o procedimento estabelecido no § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.

2 - Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1001005-92.2016.8.11.0003, formulada pela Fazenda Pública em desfavor de VICTOR IMPORTS COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS LTDA –ME E OUTROS,
reconheceu o abandono da causa por parte do Exequente, porquanto, extinguiu o processo com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

O Apelante, então, apresenta seu recurso, e assevera que o Magistrado Singular agiu em desacerto ao extinguir o processo, eis que essa medida só pode ser realizada quando há inércia da Fazenda Pública, o que não ocorreu no feito.

Pugna, portanto, pela cassação da Sentença, a fim de que o processo retorne à origem, e tenha regular prosseguimento, ante a inocorrência do abandono.

Em face da ausência de angularização processual, não foi possível intimar o Recorrido para apresentar contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1001005-92.2016.8.11.0003, formulada pela Fazenda Pública em desfavor de VICTOR IMPORTS COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AGRÍCOLAS LTDA –ME E OUTROS,
reconheceu o abandono da causa por parte do Exequente, porquanto, extinguiu o processo com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Como pode ser observado, a discussão se limita ao reconhecimento, ou não, do abandono da causa por parte do Exequente, ora Apelante, e há de se registrar que essa matéria possui entendimento pacífico nos Tribunais Pátrios, logo, não demanda intensa deliberação.

Assim como foi anotado pelo Magistrado Singular, o abandono da causa se configura com a ocorrência do que é previsto no artigo 485, II e III, do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Não se pode olvidar, entretanto, que esse regramento é incompleto, eis que não é possível reconhecer o abandono da causa sem o preenchimento do que é contemplado no § 1o do dispositivo retro. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso dos autos, observa-se que no ID no 3780390, consta a informação, bem como o registro, de que a carta de citação fora devolvida pelo motivo de não existir o número indicado a inicial do endereço do Executado.

O Magistrado Singular, então, intima o Recorrente para preencher a lacuna existente, sob pena de extinção (ID no 3780502), entretanto, o referido se mantém em silêncio.

Pela gestora, fora aportada a seguinte certidão, id. 23780503:

“
Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) da Fazenda Exequente que, intimada por
duas vezes
, deixou de dar prosseguimento ao feito.”

Após essa manifestação, o Juízo
a quo
profere sua r. Sentença no ID no 3780504, em que, como já exposto, extingue o processo em razão do abandono da causa.

Destarte, é certo que a o abandono da causa restou configurado, já que, instado a se manifestar no prazo legal, a Fazenda Pública deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, o que justifica a extinção do processo.

Veja-se o que dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC.

1.
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC.

[...]
7. Recurso Especial provido.
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 23/11/2018). [Destaquei]

Bem como, deste Egrégio Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO — INTIMAÇÃO PRÉVIA – REALIZADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 25 LEF – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PROCESSO ELETRÔNICO – REGRA DO §1o, ART. 183, CPC/15 – APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado pessoalmente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte
.

(N.U 1005320-66.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/2/2018, Publicado no DJE 6/5/2019). [Destaquei]

Concluo, portanto, que padecem razões para a reforma da r. Sentença, ante o regramento disposto em nossa legislação, aliado ao entendimento dos Tribunais Pátrios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação, a manter a r. Sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021